Tribunal: TJMT
Processo: 1033351-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033351-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0035-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, §§2º e 3º, DO CPC – NÃO CABIMENTO - DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O TEMA 1.076/STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do princípio da causalidade, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução ocorre apenas após a apresentação de defesa, impondo-lhe custos com a contratação de advogado e mobilização do aparato judiciário.

2.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado a aplicação dos critérios percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, nos casos em que a exclusão do sócio ocorre sem a extinção da execução fiscal, que prossegue em relação aos demais devedores. Nessas hipóteses, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

3.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira que, nos autos da ação de execução fiscal nº 0000460-98.2015.8.11.0027, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sem condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais o agravante alega que, embora tenha sido posteriormente excluído da Certidão de Dívida Ativa, permaneceu no polo passivo da execução por aproximadamente nove anos, sofrendo constrições patrimoniais e sendo compelido a apresentar defesa para resguardar seus direitos.

Defende que a demora do Estado de Mato Grosso em retificar a CDA e informar a exclusão do seu nome da execução gerou a necessidade de contratação de advogado e de interposição da exceção de pré-executividade, motivo pelo qual é cabível a condenação do ente público em honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o princípio da causalidade deve ser aplicado ao caso, pois foi a conduta do Estado que ensejou a necessidade de defesa judicial, não sendo justificável a ausência de condenação em honorários. Cita precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a obrigação da Fazenda Pública de arcar com os ônus sucumbenciais quando a exclusão do executado ocorre somente após a oposição de defesa nos autos.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, confirmada sua exclusão da execução e arbitrados honorários sucumbenciais em percentual sob o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC e Tema 1.076/STJ (Id. 254041154).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso defendendo que a CDA já havia sido retificada antes da interposição da exceção de pré-executividade, de modo que não houve necessidade da medida apresentada pelo agravante, inexistindo fundamento para a condenação em honorários sucumbenciais (Id. 256850158).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para justificar ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 260897672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira que, nos autos da ação de execução fiscal nº 0000460-98.2015.8.11.0027, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sem condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada. Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução ocorre após a oposição de exceção de pré-executividade, sem que haja a extinção da demanda, que permanece em relação aos demais executados.

Da análise dos autos verifica-se que foi ajuizada Ação de Execução Fiscal n.º 0000460-98.2015.8.11.0027 em desfavor da empresa
Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial e outros
, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n.º 153231574, cujo valor alcançava a importância de R$
112.791,09
(cento e doze mil setecentos e noventa e um reais e nove centavos).

No caso em análise, verifica-se que a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade arguindo a sua ilegitimidade passiva.

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública pugnou pela inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, por ausência interesse e inexistência de objeto, tendo em vista que, antes mesmo da interposição da peça impugnatória, o excipiente já havia sido excluído da CDA.

O juízo
a quo
reputou prejudicada a exceção de pré-executividade ante o reconhecimento por parte do exequente acerca da ilegitimidade passiva do agravante.

Na decisão, o magistrado não condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária, o que motivou a interposição do vertente agravo.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26 da Lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada

ou

não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública informou que alterou a CDA executada somente após a apresentação da exceção de pré-executividade, razão pela qual equivocada a decisão que deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Aliado a isso, constata-se que a Fazenda Pública apenas informou que a CDA foi alterada, com a exclusão do sócio, após a apresentação da exceção de pré-executividade, não tendo se manifestado anteriormente nem mesmo para requerer a exclusão do sócio do polo passivo da execução. Essa omissão obrigou o executado a arcar com os custos de advogado para sua defesa, já que até então, o Estado não havia tomado qualquer iniciativa para corrigir a irregularidade.

Portanto, acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, §4º, do CPC para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023.)” g.n

Outrossim, o artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado, em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, considerando que houve a concordância da parte agravada com os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade e imediata retificação da CDA, cabível a redução pela metade.

Não obstante, o pedido do agravante para fixação dos honorários com base no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil não merece acolhida. Embora a tese defendida encontre respaldo no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, a jurisprudência recente da Corte Cidadã tem excepcionado essa regra nos casos em que há exclusão de sócio do polo passivo sem extinção da execução.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022). (destaquei).

Acresça-se que a atuação do advogado não estabelece, por si só, uma relação de causa e efeito com o benefício econômico obtido pela parte executada. Um entendimento contrário apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem litígios mesmo em situações nas quais, antecipadamente, percebem que a dívida tributária é insustentável.

Não bastasse, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de junho de 2024, submeteu os recursos REsp 2097166/PR e REsp 2109815/MG ao rito dos repetitivos (Tema 1.265), com o objetivo de definir os critérios para fixação de honorários nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida, reconhecendo a ilegitimidade do sócio na execução fiscal – como ocorre no presente caso. A questão está em decidir se a fixação deve considerar (i) o valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou (ii) a equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2º, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$ 112.791,09
(cento e doze mil setecentos e noventa e um reais e nove centavos)
, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), já com a redução pela metade,
nos termos do art. 85, §8º c/c artigo 90, §4º, ambos do CPC
. Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma”.
(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09.10.2024). (destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo Interno interposto por Wagner Carlos Nunes Junior contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada e acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios, em casos de exclusão de parte do polo passivo por ilegitimidade, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ tem assentado que, nos casos em que a exceção de pré-executividade objetiva a exclusão de parte do polo passivo sem impugnar o crédito exequendo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por ser impossível estimar o proveito econômico obtido com a decisão.

4. O cálculo proporcional dos honorários com base no valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dividido pelo número de executados não deve prevalecer, uma vez que essa fórmula distorce a realidade do proveito econômico no caso de exclusão por ilegitimidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
:
"Os honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que exclui parte do polo passivo sem impugnar o crédito exequendo devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 14/08/2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 12/12/2017”.
(N.U 1014451-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)
. (destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento

para que seja a Fazenda Pública condenada ao pagamento da verba honorária em atenção ao artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8º c/c artigo 90, §4º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025